Tribunal: TCU
Processo: 001.850/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2614/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.850/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aguinelo da Silva (XXX.038.117-XX); Helenice dos Santos Silva (XXX.821.855-XX); Katia Maria Coelho de Sa (XXX.231.087-XX); Marcia Valeria Correia da Silva Peixoto (XXX.308.297-XX); Marcos das Neves (XXX.689.307-XX); Maria Helena Sales Pessoa (XXX.862.607-XX); Mario Sobral Neto (XXX.479.417-XX); Moacir Carvalho Silva (XXX.692.767-XX); Nivaldo Araujo dos Santos (XXX.356.397-XX); Rosemery Nobre da Silva (XXX.043.807-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.